Tribunal: TJPA
Processo: 0808283-75.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808283-75.2024.8.14.0000

PACIENTE: WALDEY TAVARES FARIAS DOS REIS

IMPETRANTE: JOAO FREDIL RODRIGUES BENDELAQUE JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: 4 VARA CRIMINAL DE BELEM

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0808283-75.2024.8.14.0000
.

IMPETRANTE:
João Fredil Rodrigues Bendelaque Júnior, OAB-PA Nº 26.857
.

PACIENTE:
WALDEY TAVARES FARIAS DOS REIS.

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM-PA.

Processo originário nº
0823743-97.2023.814.0401
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA.

RELATOR
:
SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA:
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. ESTELIONATO EM CRIME CONTINUADO
.
REVOGAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES
. ALEGAÇÕES. PACIENTE
POSSUI CONDIÇÕES PESSOAIS PARA RESPONDER O PROCESSO EM LIBERDADE. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME.

1. Quanto ao pleito de revogação da medida cautelar pertinente a proibição de exercício profissional da atividade de corretor de imóveis,

em análise dos autos, não vislumbro, neste momento, persistirem os motivos para sua manutenção, uma vez já se terem passado mais de 06 (seis) meses da sua imposição, sem a existência de fato novo ou informação que leve à presunção de reiteração na prática do ilícito, a ponto de justificar a continuação da suspensão imposta, razão pelo qual a ordem deve ser concedida.

2.
Quanto às demais medidas
,
não existindo delimitação na duração de medidas cautelares, por ausência de previsão legal, se mostra necessária e razoável a sua manutenção, uma vez levando-se em conta a natureza do crime imputado ao paciente,
sendo elas necessárias à instrução criminal e à preservação dos meios de prova.

3. Ordem conhecida e parcialmente concedida, nos termos da fundamentação. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer do
writ
e conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 26 dias do mês de agosto de 2024.

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, Presidente da Seção de Direito Penal.

RELATÓRIO

Cuida-se
de

Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor de
WALDEY TAVARES FARIAS DOS REIS
,
equivocadamente denominado pelo impetrante de “Waltey

Tavares Farias dos Reis”,

já qualificado nos autos (ID 19625550), com medidas cautelares diversas da prisão, decretadas em 08/02/2024 (ID 19628123), em decorrência da imputação da prática do crime análogo ao previsto

no art.
171, c/c art. 71, todos do Código Penal (Estelionato em crime continuado)
, conforme consta na impetração.

Aponta como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 4
ª Vara Criminal da Comarca de Belém
-PA
.

Alega, fundamentalmente, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal pois possui condições pessoais para responder em plena liberdade o processo (sem antecedentes criminais, possuir filho de dois anos dependente financeiramente) e não existir instrução processual nos autos em referência.

Requer, em liminar e no mérito, a revogação das medidas cautelares diversas da prisão atinentes a suspensão de exercício de atividade econômica e de não se ausentar da Comarca, por mais de 08 (oito) dias, sem anuência do juízo.

No ID 19647170, foi indeferida a medida liminar pleiteada e solicitadas
informações a autoridade inquinada coatora, com a consequente remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para parecer.

As informações foram prestadas e constam do ID 20194704.

A Procuradoria de Justiça Criminal exarou parecer, no sentido de conhecimento e concessão parcial da ordem (ID 20209277).

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo a análise da Ação Constitucional.

Cotejando a análise das provas que instruem o presente feito,
entendo que a ordem da impetração deve ser parcialmente concedida.

Explico.

Para melhor compreensão do pedido, trago à baila excertos da decisão atacada, nos pontos de interesse (ID 19628123):

DO PEDIDO DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Cuida-se de Ação Penal na qual figura como denunciado Waldey Tavares Farias dos Reis, pela prática, em tese, da conduta tipificada nos artigos 171 e 71 do CPB.

Consta nos autos que a vítima Yves de Oliveira Milhomem estava “em busca de um apartamento para alugar”, razão pela qual, entrou em contato com o acusado, que é corretor de imóveis.

Em um primeiro momento, o acusado ofereceu para vítima um apartamento localizado no edifício Studio Unique, “cujo valor do aluguel seria R$4.000,00 (quatro mil reais), além de 01 (um) mês de aluguel, caução de R$ 8.000,00 (oito mil reais), e pagamento antecipado de 09 (nove) meses de aluguel”.

No que se refere aos valores acima mencionados, narra a peça acusatória que a vítima procedeu com o pagamento de R$12.000,00 (doze mil reais) ao acusado, sendo que o valor restante seria pago em 28.02.2023, quando então a vítima realizaria sua mudança para o supracitado apartamento.

“Todavia, próximo à data em que a vítima faria a mudança, o denunciado a contactou informando que o proprietário do apartamento, de nome JOAQUIM, teria desistido do negócio, e, portanto, iria ressarci-la, bem como buscaria outro imóvel”.

Assim, posteriormente o acusado ofereceu um novo apartamento à vítima, desta vez no Edifício Mandarim, de propriedade de Cristina Magalhães da Costa, sendo que, segundo informado pelo acusado, a referida proprietária só alugaria o imóvel “se fosse pago o valor referente a 01 (um) ano de aluguel, à vista, além de 03 (três) meses a título de caução, o que totalizaria R$82.500,00 (oitenta e dois mil e quinhentos reais)”.

No tocante aos valores acima mencionados, o acusado, em virtude do imbróglio ocorrido no primeiro apartamento, se comprometeu a arcar com R$52.000,00 (cinquenta e dois mil reais), de modo que, à vítima restaria o valor de R$ 30.500,00 (trinta mil e quinhentos reis).

Com efeito, os R$30.500,00 (trinta mil e quinhentos reis) foram devidamente transferidos pela vítima para conta bancária de Cristina Magalhães da Costa, a suposta proprietária do apartamento.

Nesse contexto, após realizar o supracitado pagamento, a vítima se mudou para o apartamento localizado no edifício Mandarim, sendo que, após determinado tempo, o acusado novamente a contatou e “simulou ter uma proposta de compra e venda do imóvel, nas seguintes condições: além do valor já pago pela ofendida, que seria de R$82.500,00 (oitenta e dois mil e quinhentos), seria necessário a quantia de R$67.500,00 (sessenta e sete mil e quinhentos reais), a ser paga em 2 (duas) parcelas”.

Desta feita, a vítima aderiu à proposta de compra e venda do imóvel e no dia 24.04.2023 procedeu com o pagamento da primeira parcela, no importe de R$37.000,00 (trinta e sete mil reais), tendo a segunda parcela ficado datada para 20.06.2023.

Ocorre que, antes da data prevista para o pagamento da segunda parcela (20.06.2023), a real proprietária do apartamento, a Sra. Thaís Regina de Souza, “entrou em contato com a vítima, indagando a ausência de pagamento do aluguel”.

“Nesse momento a vítima soube que teria sido vítima de um golpe aplicado pelo denunciado, mediante a falsificação do contrato de locação, no qual substituiu o nome do real proprietário do imóvel pelo nome de Cristina Magalhães”, a qual, é sogra do denunciado.

“Após a descoberta, a vítima entrou em contato com o denunciado informando que já estava ciente do ocorrido, e que iria até a delegacia, oportunidade em que ele confessou a autoria delitiva, narrando que, de fato, utilizou as contas bancárias e dados de sua sogra, mas se comprometeu a ressarcir a vítima”. (...).

É o relatório, passo a fundamentar e decidir.

No processo penal pátrio vige a regra de que a prisão de caráter processual é a exceção, só podendo ser decretada ou mantida quando houver razões suficientes para sua concretização. Em decorrência dessa excepcionalidade, o instituto rege-se ainda pelos princípios da taxatividade, adequação e proporcionalidade, não podendo ser aplicada automaticamente. Nesse contexto, observa-se que para subsistir a prisão cautelar, mister se faz que, além das condições de admissibilidade previstas no art. 313, do CPP, estejam presentes os pressupostos e um dos fundamentos da prisão preventiva, previstos no art. 312, do CPP.

As condições de admissibilidade referem-se a determinadas espécies de infração penal ou circunstâncias que admitem a decretação da prisão preventiva. No caso dos autos, o crime imputado ao acusado satisfaz a condição prevista no art. 313, I do CPP, eis que o crime em apuração possui pena máxima privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos.

Os pressupostos, também chamados de fumus comissi delict, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, sem dúvida alguma, constam dos autos pelos elementos de convicção colhidos durante a fase policial, quer seja pela prova oral (consubstanciada nos depoimentos colhidos durante o inquérito) ou pela prova documental (consubstanciada nos contratos de locação ID.106064265 - Pág. 9 a 12 e ID.106064266 - Pág. 1 a 4, nos comprovantes de transferências bancárias ID.106064265 - Pág. 14, ID.106064266 - Pág. 7 e ID.106064266 - Pág. 11 e no contrato de comprova e venda ID.106064266 - Pág. 8 a 10).

Em relação aos fundamentos, também chamados de periculum libertatis, que autorizam o juiz a decretar a prisão preventiva, são os seguintes: garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, para assegurar a aplicação da lei penal ou em caso de descumprimento das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares.

No caso dos autos, apesar de preenchida a condição de admissibilidade (art.313, I do CPP) e demonstrada a existência dos pressupostos (também chamados de fumus comissi delict), a segregação cautelar do acusado não se monstra imprescindível para fins de garantia de nenhum dos fundamentos acima mencionados.

Com efeito, consoante pontuado pelo próprio órgão acusador, considerando as condições pessoais favoráveis do investigado e a natureza do crime em apuração, que foi praticado sem violência ou grave ameaça, não há, in casu, motivação justa para fins de decretação da custódia cautelar, se mostrando, por outro lado, proporcionalmente adequada e razoável para o caso em concreto, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Isto posto, face às razões precedentes, INDEFIRO o pedido de decretação da prisão preventiva, por outro lado, nos termos do artigo 319 do CPP, decreto, em desfavor do acusado, as seguintes medidas cautelares:

a) Suspensão do exercício da atividade econômica relacionada à corretagem de imóveis, até ulterior deliberação, pelo que, deverá ser expedido ofício ao Conselho Regional de Corretores de Imóveis – CRECI, para fins de suspensão da habilitação do denunciado para atuar como corretor;

b) Comunicar ao juízo, no prazo de 15 (quinze) dias, endereço onde poderá ser encontrado ou indicado o seu paradeiro;

c) Manter o seu endereço atualizado;

d) Não se ausentar da Comarca por mais de 08 (oito) dias sem anuência do Juízo;

e) Não ser autuado em flagrante delito;

f) Comparecer em todos os atos do processo para o qual for intimado.

Intime-se o acusado para que compareça, imediatamente, na Secretaria deste Juízo, a fim de que tome ciência desta decisão e aponha sua assinatura no termo de compromisso respectivo, sob pena de revogação do benefício.

Com efeito, a ciência, pelo(a/s) acusado(a/s), das condições acima expostas, se presta como compromisso de fielmente cumpri-las, ficando advertido(a/s) desde já que o descumprimento de QUAISQUER das medidas acima impostas ACARRETARÁ na revogação do benefício da liberdade provisória e consequente DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. (...).

Quanto ao pleito de revogação da medida cautelar pertinente a proibição de exercício profissional,
observa-se que a peça acusatória (ID 19628120), imputa ao paciente a prática do crime do
art.
171, c/c art. 71, todos do Código Penal (Estelionato em continuidade delitiva)
, em consulta ao sistema PJE 1º grau, verifica-se que foi designada audiência de instrução e julgamento para o próximo dia 22/08/2024, às 09h30 (autos em referência, ID 122764858).

Para melhor compreensão sobre a medida cautelar diversa da prisão, imposta ao paciente, trago à baila excertos da peça acusatória (pontos de interesse):

(...). Consta da peça inquisitorial que, no dia 02/02/2023, a vítima YVES DE OLIVEIRA MILHOMEM entrou em contato com o denunciado WALDEY TAVARES FARIAS DOS REIS, corretor de imóveis, em busca de um apartamento para alugar.

Em um primeiro momento, o denunciado teria oferecido à vítima a locação de um apartamento situado no Studio Unique, localizado na Rua Boaventura da Silva, nesse município, cujo valor do aluguel seria R$4.000,00 (quatro mil reais), além de 01 (um) mês de aluguel, caução de R$ 8.000,00 (oito mil reais), e pagamento antecipado de 09 (nove) meses de aluguel.

Consta dos relatos, que a vítima realizou a transferência de R$12.000,00 (doze mil reais) para a conta bancária do denunciado, do Banco Itaú, Conta: 29905-6, Agência: 7162. O valor restante seria pago no dia 28/02/2023, quando então faria sua mudança para o apartamento.

Todavia, próxima à data em que a vítima faria a mudança, o denunciado a contactou informando que o proprietário do apartamento, de nome JOAQUIM, teria desistido do negócio, e, portanto, iria ressarci-la, bem como buscaria outro imóvel.

Após, o denunciado apresentou um apartamento localizado no edifício Mandarim, sito à Tv. Alm. Wandekolk, cuja proprietária seria CRISTINA MAGALHÃES DA COSTA, e informou que esta alugaria apenas se fosse pago o valor referente a 01 (um) ano de aluguel, à vista, além de 03 (três) meses a título de caução, o que totalizaria R$82.500,00 (oitenta e dois mil e quinhentos reais).

O denunciado se comprometeu a pagar pessoalmente a importância de R$52.000,00 (cinquenta e dois mil reais), a título de reembolso pela quantia referente ao aluguel do apartamento localizado no Edifício Studio Unique, de modo que a vítima teria que transferir para o denunciado tão somente o valor de R$30.500,00 (trinta mil e quinhentos reais), o que fora realizado na conta de Cristina Costa, por meio da chave PIX: 009.817.482-15.

A vítima, então, mudou-se para o apartamento no Edifício Mandarim, mas depois fora contatada pelo denunciado, que simulou ter uma proposta de compra e venda do imóvel, nas seguintes condições: além do valor já pago pela ofendida, que seria de R$82.500,00 (oitenta e dois mil e quinhentos), seria necessário a quantia de R$67.500,00 (sessenta e sete mil e quinhentos reais), a ser paga em 2 (duas) parcelas.

Desta feita, em 24/04/2023, a vítima realizou a primeira transferência no valor de R$37.000,00 (trinta e sete mil reais), e a segunda parcela ficou de ser paga na data de 20/06/2023, porém dias antes, em 23/05/2023, a real proprietária do imóvel Sra. THAÍS REGINA DE SOUZA, entrou em contato com a vítima, indagando a ausência de pagamento do aluguel do imóvel.

Somente nesse momento a vítima soube que teria sido vítima de um golpe aplicado pelo denunciado, mediante a falsificação do contrato de locação, no qual substituiu o nome do real proprietário do imóvel pelo nome de Cristina Magalhães, sogra do mesmo.

Após a descoberta, a vítima entrou em contato com o denunciado informando que já estava ciente do ocorrido, e que iria até a delegacia, oportunidade em que ele confessou a autoria delitiva, narrando que, de fato, utilizou as contas bancárias e dados de sua sogra, mas se comprometeu a ressarcir a vítima.

A vítima encaminhou-se à DEPOL, e relatou o crime perpetrado.

Perante a autoridade policial também compareceram as testemunhas THAÍS REGINA DE SOUZA, que afirmou ser dona do imóvel, e como não mora mais no Estado, deixou sob a administração do corretor Renato dos Santos Pinho.

Declarou, ainda, que o denunciado teria entrado em contato com o referido corretor oferecendo uma parceira comercial, o que fora aceito, porém no decorrer das negociações, o denunciado substituiu a primeira e última folha do contrato, e que devido ao atraso no pagamento do aluguel, Thaís entrou em contato com a inquilina, momento em que soube tratar-se de crime.

A testemunha RENATO DOS SANTOS PINHO, na DEPOL, narrou que era o corretor de imóvel responsável pelo apartamento da Sr. Thaís, e que fora procurado pelo denunciado afirmando que havia uma cliente interessada, tendo proposto parceria na locação. Logo após, soube pela proprietária do imóvel que o mesmo havia aplicado um golpe na locatária. (...).

Nesse contexto, sobre a necessidade das medidas cautelares diversas da prisão, conforme ensina Guilherme de Souza Nucci:

"embora constitua instrumento mais favorável ao acusado, se comparada com a prisão provisória, não deixa de representar um constrangimento à liberdade individual. Por isso, não pode ser aplicada automaticamente; depende do preenchimento de dois requisitos genéricos: necessariedade e adequabilidade. O primeiro deles diz respeito à indispensabilidade da medida, sob pena de gerar prejuízo à sociedade, direta ou indiretamente. O segundo guarda harmonia com a justaposição entre o fato criminoso e seu autor em confronto com a exigência restritiva a ser feita. Ilustrando, se o acusado é reincidente e pratica delito concretamente grave, não sendo o caso de preventiva, cabe a aplicação de medida cautelar, por ser necessária e adequada à hipótese"( Código de Processo Penal Comentado. 13ª ed. Forense. 2014, p. 579 - grifei).

A respeito da duração das medidas cautelares diversas da prisão, Eugênio Pacelli de Oliveira ensina que:

Haveria um prazo máximo de duração das cautelares? A Lei nº 12.403/11, como se percebe, nada dispôs nesse sentido. Aliás, também se omitiu em relação ao prazo máximo de duração das prisões provisórias, o que nos parece de todo lamentável. Assim, a durabilidade de uma medida cautelar estará condicionada apenas à sua necessidade, podendo permanecer no tempo enquanto durar o processo, desde que, evidentemente, repita-se, se mantenham presentes os requisitos do art. 282, I e II, do CPP. No particular, há que se mencionar o quanto contido no art. 387, parágrafo único, e no art. 413, § 3º, ambos do CPP, a permitirem a manutenção e, se for o caso, a decretação de medidas cautelares por ocasião da sentença penal condenatória e da decisão de pronúncia, no procedimento do Tribunal do Júri. Assim, nada há que impeça, do ponto de vista legal, a permanência das cautelares em todo o curso do processo. Os limites temporais, portanto, deverão ser encontrados segundo as finalidades declaradas das cautelares. Aquelas que tenham sido impostas por conveniência da investigação ou da instrução, por exemplo, devem se encerrar ali, após o esgotamento das aludidas fases. Somente as demais, para garantir a aplicação da lei penal e para evitar a prática de infrações penais (parte final do art. 282, I, CPP)é que, em tese, poderão permanecer após a sentença condenatória e/ou a decisão de pronúncia (no júri). (Curso de Processo Penal - 22. ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo: Atlas, 2018 - pág. 422 - grifei).

De modo que, não existe disposição legal delimitando o prazo de duração das medidas cautelares diversas da prisão, podendo perdurar enquanto presentes os requisitos do artigo 282 do Código de Processo Penal, cuja duração deve ser analisada de acordo com as peculiaridades do caso, do agente, a necessidade e adequação, não podendo perdurar a ponto de constituir constrangimento ilegal, por ofensa aos princípios da dignidade da pessoa humana e da razoável duração do processo.

No caso em análise, não vislumbro, neste momento, que persistam os requisitos para manutenção da medida cautelar, referente ao exercício da atividade laboral de corretor de imóveis.

Observa-se dos autos, que já se passaram mais de 06 (seis) meses da imposição da referida cautelar, inexistindo qualquer notícia de fato novo ou informação que leve à presunção de que o coato continua a reiterar na prática do ilícito envolvendo sua atividade profissional, a ponto de justificar a manutenção da suspensão imposta, máxime considerando que entre a data dos fatos (02/02/2023, ID 19628120) até o presente momento decorre considerável lapso de tempo (um ano e oito meses).

Nota-se, assim, uma dilação considerável da medida cautelar (mais de seis meses), que atinge diretamente a atividade profissional do paciente de corretor de imóveis, impondo-lhe ônus e limitações consideráveis, impedindo-o de auferir renda para o seu sustento e de sua família, o que não se mostra necessário e adequado.

Enfim, a medidas cautelares representam restrição à liberdade do indivíduo, razão pela qual, somente devem ser aplicadas em hipóteses necessárias e, no caso em análise, frise-se, não restou comprovada a necessidade da manutenção e adequação da medida em análise, principalmente porque, repita-se, já perduram há um ano e oito meses desde a data do fato e, não há previsão quanto ao encerramento da instrução criminal.

De modo que a suspensão da atividade de natureza econômica afigura-se possível, nos termos do art. 319 do CPP, tão-somente nos casos de justo receito de sua utilização para a prática delitiva.

No caso dos autos não vejo demonstrado, com base em elementos probatórios concretos, salvo no caso especifico, que o paciente estivesse se utilizando de sua profissão de corretor de imóveis, para a prática de infrações penais, requisito indispensável para a aplicação de medida prevista no art. 319, VI, do Código de Processo Penal, nem os requisitos de necessidade e adequação previstos expressamente nos incisos I e II do art. 282 do diploma processual, deve ser concedido o writ., uma vez não se mostra razoável inviabilizar, por completo, a própria subsistência do paciente.

Nesse entendimento, colaciono julgados:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - REVOGAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO - NECESSIDADE. Deve ser revogada a medida cautelar diversa da prisão consistente na suspensão da atividade profissional quando não mais se mostrar necessária e adequada, principalmente em razão de já perdurar por considerável lapso tempo, sem elementos novos que a justifiquem.

(TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 10024200615854001 Belo Horizonte, Relator: Maria Luíza de Marilac, Data de Julgamento: 09/02/2021, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 12/02/2021)

Pelo exposto, entendo cabível a revogação da medida ora vindicada.

Por outro lado,
não sendo imprescindível a delimitação de tempo de duração das medidas, pois, novamente repita-se, não há previsão legal a esse respeito, mostra-se necessária e razoável a manutenção das demais medidas cautelares impostas pelo juízo primevo (ID 19628123), pois elas ainda se demostram adequadas e necessárias,
razão pela qual devem ser mantidas (ID 19628123, pág. 04), dentre as quais a obrigação de
“
não se

ausentar da Comarca por mais de 08 (oito) dias sem anuência do juízo”. Explico.

Nesse particular, constato que se mostra necessária e adequada para o devido andamento da instrução processual, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como diante das opções de medida cautelar fornecidas pelo legislador, reconhecer como necessárias da instrução da Ação Penal dos autos em referência.

Ressalto que as medidas alternativas à prisão não pressupõem ou não deveriam pressupor a inexistência de requisitos da custódia cautelar, mas sim a existência de uma providência igualmente eficaz (idônea, adequada) para o fim colimado pela medida extrema, porém com menor grau de lesividade à liberdade do indivíduo, podendo o magistrado valer-se de uma ou mais das medidas previstas no artigo 319 do CPP.

Assim, entendo que há motivo que impeça a concessão do pleito em debate, posto que a revogação da medida, de não
ausentar da Comarca, por mais de 08 (oito) dias, sem anuência do juízo
, continua sendo necessária à instrução criminal e à preservação dos meios de prova, se encontrando devidamente justificada e creio que não trará qualquer prejuízo ao regular andamento do feito ante a cominação de outras medidas cautelares, anteriormente estabelecidas aos coatos (decisão ID 19628123).

Ressalto que a lei processual penal prevê que o juiz poderá revogar a medida cautelar ou substituí-la, quando verificar a falta de motivo para que subsista e, não restando comprovado pelo paciente que a revogação da limitação imposta não comprometerá o regular desenvolvimento processual, entendo não ser possível o acolhimento desse pleito.

Neste sentido já se manifestou a jurisprudência, a saber:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 12 DA LEI Nº 10.826/03. PRISÃO EM FLAGRANTE. POSTERIOR CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PLEITO DE REVOGAÇÃO. 1) ALEGAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES EX OFFICIO, EM INOBSERVÂNCIA AO ART. 282, § 2º DO CPP. DESCABIMENTO. AUTORIDADE POLICIAL QUE ARBITROU MEDIDA CAUTELAR DE FIANÇA AO PACIENTE. MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL PELA MANUTENÇÃO DA FIANÇA. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS EVIDENCIADAS. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO PROCESSANTE EM DECIDIR QUAIS MEDIDAS CAUTELARES DEVEM SER APLICADAS NO CASO CONCRETO. PRECEDENTES DO STJ. AINDA QUE SE COGITASSE EM IMPOSIÇÃO EX OFFICIO DAS CAUTELARES, O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL MANIFESTOU-SE POSTERIORMENTE PELA MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO IMPOSTAS. EVENTUAL VÍCIO DE INOBSERVÂNCIA DA FORMALIDADE DO REQUERIMENTO PRÉVIO SANADO. PRECEDENTES DO STJ. 2) TESE DE INADEQUAÇÃO E DESNECESSIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES. IMPROCEDÊNCIA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA POR CRIMES DA MESMA NATUREZA. PACIENTE QUE RESPONDE A OUTRO PROCESSO CRIMINAL PELA SUPOSTA PRÁTICA DA INFRAÇÃO PENAL TIPIFICADA NO ART. 14 DA LEI 10.826/2003. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES CARACTERIZADAS. ART. 282 DO CPP. MANUTENÇÃO QUE SE IMPÕE. 3) ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA MEDIDA CAUTELAR DE "PROIBIÇÃO DE SE AUSENTAR DA COMARCA POR MAIS DE 08 (OITO) DIAS SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, SALVO POR MOTIVO DE TRABALHO". NÃO COMPROVAÇÃO DA ALEGAÇÃO. EXERCÍCIO DE TRABALHO EM OUTRO ESTADO POR ATÉ SESSENTA DIAS NÃO COMPROVADO. JUNTADA DE CADASTRO DE PESSOA JURÍDICA SITUADA NA COMARCA EM QUE TRAMITA A AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

(TJ-CE - HC: 06220563320238060000 Acopiara, Relator: BENEDITO HELDER AFONSO IBIAPINA, Data de Julgamento: 22/03/2023, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/03/2023)

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES MILITARES. EXTORSÃO QUALIFICADA. CONCUSSÃO. MEDIDA CAUTELAR DE PROIBIÇÃO DE SE AUSENTAR DA COMARCA DE FORTALEZA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Sabe-se que o art. 319, IV, do Código de Processo Penal prevê a possibilidade de aplicação da medida cautelar de proibição de ausentar-se da comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução. 2. No presente caso, o Tribunal de origem, ao manter a medida cautelar, asseverou que "o momento atual onde se vai coletar provas, lembrando que foi na região do Maciço de Baturité onde os supostos delitos foram praticados, portanto, locais onde residem vítimas e testemunhas que serão inquiridas". 3. Ademais, tem-se que "os fatos criminosos, em tese, atribuídos ao peticionante são muito graves e totalmente reprováveis, principalmente por se tratar de agente ligado à segurança pública, além de levar em consideração que a ação penal em tramitação neste juízo castrense envolve além do requerente mais 4 (quatro) policiais militares, e se refere a três inquéritos policiais, tendo testemunhas e vítimas residentes fora de Fortaleza, sendo um caso complexo, portanto, sendo razoável um lapso temporal maior para a tramitação da ação principal". 4. Dessa forma, ainda que a medida cautelar perdure por tempo razoável, desde 17/2/2017, sem notícias do descumprimento por parte do recorrente, o presente momento processual demanda a manutenção da restrição imposta. 5. Recurso improvido.

(STJ - RHC: 132129 CE 2020/0198525-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021).

Por fim, por todo o exposto, acompanhando o parecer firmado pela Procuradoria de Justiça,
conheço
do
writ
e, no mérito,
concedo parcialmente a ordem
para revogar apenas e tão somente a medida cautelar referente a
suspensão da atividade laboral de corretor de imóvel
do paciente
WALDEY TAVARES FARIAS DOS REIS
, mantendo inalteradas as demais medidas impostas pelo juízo de 1º grau.

É o voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 02/09/2024